Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por JOLBERTH MARTINS GARRETO (apelante/embargado) em face da sentença proferida (ID 79892697), nos autos da ação de embargos à execução, no 0705883-32.2025.8.07.0003, proposta por TULIO PEREIRA LIMA (apelado/embargante), na qual o magistrado a quo acolheu os embargos para extinguir a execução tombada sob o no 0735683-42.2024.8.07.0003 e resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. O apelante/embargado, em suas razões recursais (ID 79892699), sustenta, em síntese, que há a necessidade de se deferir a antecipação da tutela recursal, posto que o perigo da demora se evidencia na medida em que há riscos de dano grave e injusto, acarretando lesão de difícil reparação, uma vez que a falta do benefício de natureza alimentar para o apelante, sendo a natureza alimentar do acordo com as provas juntadas, traz à tona a questão da impossibilidade laborativa, o que poderá acarretar danos irreparáveis ao apelante e à sua família, onde tal prova encontra-se demonstrada nos documentos já anexados. Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, no sentido de se reformar a sentença combatida, para que seja indeferido os embargos à execução. Sem preparo, face à gratuidade de justiça conferida na origem. Contrarrazões (ID 79892700). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão de medida liminar para que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, no sentido de se reformar a sentença combatida, para que seja indeferido os embargos à execução. De outro lado, cumpre ressaltar que a sentença de mérito (ID 79892697), ora combatida, não começa a produzir efeitos imediatamente, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no artigo 1012, §1o, do Código de Processo Civil, o que, de plano, já confere efeito suspensivo à apelação interposta, conforme preconiza o caput do artigo alhures mencionado, o que acarreta a manutenção da execução tombada sob o no 0735683-42.2024.8.07.0003, até o julgamento do mérito da presente apelação. Nesse sentido, verifica-se que não há no momento qualquer prejuízo à parte apelante/embargada, uma vez que a sentença (ID 79892697) prolatada nos embargos à execução está sob efeito suspensivo, face à interposição da presente apelação, conforme preconiza o artigo 1.012, Código de Processo Civil. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator